Tribunal: TJDFT
Processo: 0726277-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não estão presentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
3. Nos autos de origem, logo após o trânsito em julgado do Acórdão 1296118, ID 81790638, e, sentença e sem que se instalasse a fase de cumprimento de sentença, o Distrito Federal requereu a revogação do benefício da gratuidade concedido à parte autora/agravada, ao fundamento de que este era proprietário de um veículo e de dois imóveis. Apresentada impugnação ao pedido, sobreveio a decisão que é objeto do presente recurso.
4. Consultando os autos originais verifico que a questão da gratuidade foi discutida em Março/2021. O Agravante em Abril/2024 recomeçou a discussão da revogação da gratuidade de justiça. Nova decisão reiterou que a questão já havia sido discutida. O Agravante interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, sendo o processo arquivado.
5. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: "Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: [...] III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.".
6. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque não foi formulado na origem o pedido de cumprimento de sentença, de modo que não se tem presente a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, ou mesmo erro de procedimento.
7. É de considerar ainda, que inexiste erro de procedimento quando o Magistrado de origem, analisando o caso concreto, forma seu convencimento diante das provas constantes dos autos e decide conforme tal convicção. Não é correto qualificar tal decisum como "error in procedendo" simplesmente porque ele não se coaduna com o posicionamento da contraparte. Nesse sentido, Agravo de Instrumento n. 0726472-93.2021.8.07.0000, ocorrido em 27.10.2021, Rel. Juiz Gilmar Tadeu Soriano, acórdão n. 1380953.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Decisão mantida.
9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41 TUJ/DF.